Tribunal: TJMT
Processo: 1021331-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021331-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO HONORATO - CPF: 475.335.109-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), HELIO AMARAL JUNIOR - CPF: 663.270.839-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTH PEREIRA AMARAL - CPF: 880.899.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS POR EQUIDADE – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo.

Os honorários advocatícios para esta hipótese devem ser fixados de acordo com as normas estabelecidas no artigo 85, § 2o do CPC, que no presente caso é com base no proveito econômico obtido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021331-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLOS ROBERTO HONORATO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO HONORATO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002377-33.2011.8.11.0015 (PJE), ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
que
em sede de exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, acolheu a tese levantada por ele de ilegitimidade passiva, arbitrando os honorários de sucumbência em R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §8o do CPC.

O agravante aduz, em suas razões recursais, que “
Trata-se de ação de Ação de execução de título extrajudicial, para exigir o recebimento do crédito pela cédula rural pignoratícia no 40/00145-8, em que, o ora agravado alega que seria credor do valor de R$ 178.012,89 (cento e setenta e oito mil doze reais e oitenta e nove centavos)
” (sic).

Elucida que “
compareceu aos autos e opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, que é ilegítimo para integrar o polo passivo, uma vez que apenas atuou como procurador da avalista Ruth Pereira Amaral
” (sic), entretanto, em que pese reconhecida sua ilegitimidade passiva, a exequente arbitrou os honorários de forma equivocada.

Sustenta que “
ao proceder com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com um valor já estabelecido em juízo viola norma legal, bem como, decisões repetidas sobre o tema
” (sic).

Descreve que segundo §6o do art. 85 do CPC, os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o do
caput
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Explana que “
o valor da causa ultrapassa a quantia de R$ 347.794,62, haja vista, que o valor não está atualizado
” (sic), razão pela qual pugna pela sua fixação em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos moldes do art. 85, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil (id. 147935659).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado apresentou contraminuta, sustentando que “
a mera petição simples de pré-executividade não enseja a condenação em honorários
” (sic), de modo que defende ser “
necessário levar-se em consideração o princípio da causalidade deixando-se assim, de condenar a parte agravada a qualquer verba a título de sucumbência
” (sic).

Alternativamente, requer que os honorários sejam arbitrados levando em consideração “
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
” (sic), uma vez que “
eventual excessivo honorário arbitrado não condiz com os princípios da economia, razoabilidade e proporcionalidade consagrados no art. 8o do CPC
” (sic). Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso (id. 151919187).

O preparo foi recolhido (id. 148417655).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CARLOS ROBERTO HONORATO
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002377-33.2011.8.11.0015 (PJE), ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, opôs
exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva,

uma vez que apenas atuou como procurador da avalista Ruth Pereira Amaral.

Originalmente, trata-se de execução
de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Hélio Amaral Junior, Ruth Pereira Amaral e Carlos Roberto Honorato, referente a Cédula Rural Pignoratícia no 40/00145-8, em que o ora agravado alega que seria credor do valor de R$178.012,89 (cento e setenta e oito mil, doze reais e oitenta e nove centavos).

Ocorre que o magistrado singular, embora reconhecendo a ilegitimidade passiva do aqui agravante, arbitrou os
honorários de sucumbência em R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §8o do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece que a base de cálculo dos honorários, quando acolhidos os embargos à execução ou provida a exceção de pré-executividade, deve ser o valor afastado com a procedência do pedido.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, aplica-se a norma prevista no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Confira-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

Nesse sentido, estabeleceu-se que, ao serem arbitrados os honorários advocatícios, fosse adotado como base de cálculo, em ordem sucessiva, o valor da condenação;
inexistindo pronunciamento condenatório, fosse tomado por base o proveito econômico obtido
; ou, não sendo este passível de mensuração, utilizar-se-ia o valor atualizado da causa. Por outro lado, sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa.

A equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório, situação distinta daquela tratada no presente caso.

Dessa forma, o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC.

No caso dos autos, a ordem gradativa não foi devidamente respeitada, no entanto, a base de cálculo não deve ser do valor da causa atualizado, mas sim do proveito econômico obtido, pois é possível mensurá-lo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
– DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85, do CPC/2015. Como regra de regência, o § 2o do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa.
No caso dos autos, todavia, é possível mensurar o quantum do proveito econômico
.”
(TJ-MT - AI: 10053048220208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ACOLHEU
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONDENOU O EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, INCISOS I A IV, DO CPC – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – INVIABILIDADE –
OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076 DO STJ
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva de determinado réu, com a consequente exclusão do litisconsorte, é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Por sua vez, não há que se falar que a condenação em questão deve ser dar de forma equitativa, tendo em vista que esse critério de apreciação apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme preconiza o § 8o, do art. 85, do CPC. Quanto à matéria, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou tese vedando a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.
No caso, considerando que o agravante foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, não há se falar em fixação por equidade.
”

(TJ-MT 10066422320228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a base de cálculo dos horários sejam em fixada em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023